Tribunal: STF
Processo: HC 253761
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de F. dos S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 969.404/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F. DOS S. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação Criminal n. 1501491-18.2020.8.26.0664.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A [estupro de vulnerável], c/c o art. 226, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Neste writ, sustenta, de início, a nulidade do feito por ausência de exame de corpo de delito.



    Reclama a ausência de provas suficientes para a condenação do paciente.



    Aduz que não se deve condenar uma pessoa, baseando-se em suposições e ilações, muito menos somente nas dúbias palavras da suposta vítima (fl. 16).



    Assevera, ainda, de modo subsidiário, que deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.



    Requereu, em liminar, seja reconhecida a nulidade do feito, e, no mérito, pugnou pela concessão da ordem para (fl. 28):



    [...] conferir ao apelo julgamento de TOTAL PROVIMENTO, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação penal, por inexistência de crime; ou, no mínimo, por insuficiência probatória segura e livre de qualquer dúvida razoável, para o édito condenatório, de maneira que impera-se o postulado do ESTADO DE INOCÊNCIA; Ainda, em caso de eventual mantença da condenação tal qual lançada, pelo AFASTAMENTO da causa de aumento do art. 226, II, CP, já que a circunstância fática se encontra satisfeita pela também postulada agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, evitando-se, pois, a inconstitucional dupla punição pelo mesmo fato/circunstância fática; bem como aguarda-se a aplicação de regime mais brando possível. Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena.



    Decisão indeferindo o pedido liminar (fls. 1091-1093).



    As informações foram prestadas (fls. 1110-1160).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 1164-1169).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a parte impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No caso em análise, as instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do acervo probatório, validaram e entenderam suficientes as provas que fundamentam a condenação do paciente, destacando as provas relativas à autoria criminosa e materialidade delitiva. Observe-se (fls. 694-702):



    No tocante à prova angariada aos autos, insta transcrever substancioso trecho do édito condenatório:



    “A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), cópia da medida protetiva (fls. 13), ofício do CRAS (fIs. 68/70), estudo psicossocial realizado nos autos em apenso no 1002941-19.2021.8.26.0664 (fls. 51/53 e 105/110 daqueles autos) e demais provas colhidas. Observo que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, contudo os delitos imputados, consistentes em atos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios. O relatório psicossocial realizado nos autos em apenso (fls. 51/53) considerou não indicada a realização do Depoimento Especial de K.., pois ele sinaliza não possuir desenvolvimento cognitivo e capacidade de comunicação necessária para tanto, sendo tal contraindicação acolhida pelo Ministério Público e pelo Juízo, motivo pelo qual a vítima K. M. G. S. não foi ouvida, apenas seu irmão menor P. H. R. G. S A vítima K. M. G. S. foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista. Já o estudo psicossocial de fls. 105/110 apontou que ambas as crianças apresentam aprendizagem aquém da esperada no contexto escolar, não possuem habilidades desenvolvimentais, como hábitos de higiene; que K... não sabe ler e escrever; que as crianças possuem forte apego à genitora, M... R..., mas não se lembram do pai. Os meninos não souberam declinar sobre o período em que residiram com os genitores, nem mesmo da situação abusiva vivenciada com o pai. Pedro Henrique, ao ser ouvido no depoimento especial, desejou sair da sala. A autoria, por seu turno, é certa e induvidosa, permitindo a prolação do édito condenatório. Vejamos as provas colhidas. Em depoimento especial (1002941-19.2021.8.26.0664), o irmão da vítima, P. H. R. G. S., declarou que morava com sua mãe e seu pai, a polícia não aceitava que seu pai posasse lá, mas ele dormia mesmo assim. Prendeu o pai. K... morava lá, os pais lhe tratavam bem e também seu irmão. Todos os dias os pais lhe colocavam no escuro. Também ia ao Cras. Não sabe de nada, não viu nada. Faziam arte com K... e ficavam de castigo. Disse, ainda, que colocou fogo.  Observa-se que P. H. demonstrou desenvoltura na fala, pedindo e insistindo para não aparecer na câmera. Depois, falou que queria ir embora para ir no mercado. Na fase inquisitiva, a psicóloga do CRAS, Cristiane Fim de Carvalho Figueira (fls. 101), disse que acompanhou a situação. M...R... nunca deixou que entrasse em sua casa, com a justificativa de que ... era agressivo. K... relatou que seu pai colocava o pipi no seu bumbum durante o banho e que seu bumbum doía um pouco. M... foi orientada a registrar BO e o fez, negando ter conhecimento dos fatos. O caçula Pedro confirmou os fatos e disse que isso não acontecia com ele. F... saiu da casa da vítima e, depois de um tempo, desconfiaram que ele tinha voltado ao lar conjugal e orientaram M...R... a respeito da medida protetiva, determinando o afastamento dele, ela disse que ele apenas os levava à igreja. K... não entrou na sala de atendimento; Pedro Henrique disse que sua mãe xingou as funcionárias do Cras e desconfiaram que M.. estava orientando as crianças a não falaram com as assistentes. F... foi preso em flagrante por descumprimento da medida protetiva. Conversaram com M... R..., que xingou as funcionárias. As crianças confirmaram os abusos na delegacia. Ouvida em juízo, Cristiane, psicóloga do CRAS, confirmou o acompanhamento da família antes dos fatos, entrou no caso depois que M... R.. já tinha o Pedro. Ela participava de grupos, nunca tinha tido contato com F..., ela trazia a agressividade do F.... Atendeu as crianças, o K. e o P... K. não ia ao banheiro sozinho, tinha outras condutas, e comprometimento intelectual e cognitivo, orientavam a mãe, ela falava que ele era dengoso, mas junto com a assistente social encaminharam para neurologista, ele começou a ter melhor qualidade de vida, conseguiu benefício assistencial depois. Quando souberam do abuso, por parte de Pedro, M... R... registrou BO e obteve medida protetiva. Pedro falava do abuso, K... falava com dificuldade, mas confirmava que papai colocava o pipi lá, que doía. Foram até a casa, não conseguiram encontrar F..., que eles chamam de Dede, acredita que nisso a polícia já estava de olho porque tinha notícia que ele pulava o muro, outras notícias que M... R... deixava ele entrar acreditando na mudança, eles iriam à igreja. Pedro contava ter visto o pai abusando do menino e K... também confirmava. Pedro é hiperativo, mas muito inteligente. Atendeu as crianças na delegacia, perguntou novamente sobre a ocorrência dos fatos, não sabendo dizer se foram ao IML. Questionaram as crianças se o pai continuava frequentando a casa, eles diziam que sim e também que continuavam acontecendo, que as situações ocorreram novamente; como são crianças, as vezes tem dificuldade em delimitar o tempo. K... confirmou e mostrava até o bumbum, onde o papai tinha colocado. Depois de registrada ocorrência, M...R... e as crianças mudaram bastante de comportamento com a equipe, passando a ser hostil. As crianças foram colocadas em família substituta, acompanhada pelo CRAS, tem dado um suporte maravilhoso para as crianças, tanto da questão física, emocional, tem plano de saúde, estão estabilizados, questão de humor, K... está amoroso, foi uma reestruturação na vida deles. Pedro era ativo, colocou fogo em um colchão meio plástico e a casa foi destruída por completo, não tinha condições deles retornarem. M... R... contava que colocava tapetes e colchões, por exigência do companheiro, pois ele não queria que da rua vissem o interior da casa, da porta da casa não tinha visão do interior, ela não autorizava o ingresso. Pedro narrava que começava no banheiro e ia para a cama e ele ficava escondido embaixo da cama, vendo a cena, ele relatava que estava sempre escondido quando via os abusos. Dentro de sua ética e profissão, trabalha com falas, não pode concluir pela ocorrência ou não do abuso. Foi M... R... quem informou do registro da ocorrência e da medida protetiva. No dia da prisão em flagrante, não conversou com M... R...., orientaram que F... não podia se aproximar nem para ir à igreja. M... R.. tem alterações psicológicas, hipótese de esquizofrenia, mas sem laudo, e se ela não tomar medicamento não consegue controle, ela dizia que tomava Certralina, que é antidepressivo e ansiolítico, não está associado à esquizofrenia, e foi a mãe dela quem disse a respeito, não tem laudo. Na fase inquisitiva, a testemunha Karina de Oliveira Santos (fls. 99) disse que é assistente Social do Cras de Valentim Gentil/SP. Acompanha a situação de M... R..., ela tinha 4 filhos, sendo que 1 criança morreu por negligência, o mais velho reside com sua mãe em Votuporanga. Atende a família porque a mãe, M... R..., é diagnosticada com esquizofrenia. No começo dos atendimentos, F... nunca estava presente mas, ao ter Pedro Henrique, ele voltou para a residência. K... foi incluído no Projeto do Cras, ele era agressivo, tinha dificuldades na fala e interação social, não fazia as suas refeições sozinho, apresentava resistência e medo de ir ao banheiro. Ao longo do tempo, vimos uma melhora, mas durante um atendimento com a Psicóloga do Cras, Cristiane, K... relatou que o papai havia colocado o pipi no seu bumbum durante o banho e que estava doendo. Cristiane orientou Maria Rita a registrar o boletim de ocorrência; houve a decretação de medida protetiva para as crianças; M... R... foi chamada para atendimento das crianças, e perceberam que K... e Pedro Henrique estavam relutantes em conversar com a equipe do Cras, sendo que eles começaram a xingar a gente, algo que nunca havia acontecido antes, M... R... estava influenciando as crianças para não conversarem mais; que F... estava frequentando novamente a casa de M....R..., sendo que ele estaria pulando o muro dos fundos para adentrar na casa, que F... havia sido preso em flagrante na casa de M... R... por descumprir a medida protetiva, que K... relatou na delegacia o bumbum estava doendo e que o Dede havia colocado o pipi no seu bumbum, que Pedro Henrique confirmou que o papai Dede havia colocado o pipi no bumbum de K..., que isso não aconteceu com Pedro Henrique. Ouvida em juízo, a testemunha Karina confirmou que acompanha, pelo CRAS, a família há 8 anos; na época, ela já tinha o K... e estava gestante e, não por conta da renda e sim pela vulnerabilidade que ela se encontrava, passaram a acompanhá-la, ela morava apenas com a criança, justificando que o companheiro trabalhava fora e viria ao Município. Foram até a casa fazer visita quando souberam que ele chegou, não puderam adentrar a casa, pois ela disse que ele era muito bravo e não aceitava. Dai ela mudou de endereço, para local longe do CRAS, uma casa com grade e tapete fechando a casa, ela dizia que ele não gostava que as pessoas vissem. Conseguiram incluir K... em projeto do município, estranharam porque ele não sabia comer sozinho, tinha medo e dificuldade de ir ao banheiro, além de dificuldade na fala. Procuraram a mãe e, então, foi o filho Pedro que começou a falar do abuso. A psicóloga atendeu a mãe e a criança, retirou-se da sala; ela recebeu muitas orientações. Ela registrou ocorrência e obteve medida protetiva.  Contudo, K... informou que Dede estava indo na casa para irem à igreja. Quando foram na casa, tiveram dificuldade de acesso, a criança xingava. Posteriormente, foram chamados pelo Delegado. No início, a conduta da mãe e das crianças era aberta, depois que ficou hostil. Soube que Pedro falou que o Dede, o papai, tinha colocado o pipi no irmão. Pedro era uma criança muito esperta, um pouco hiperativa, muito inteligente pela idade. Depois do desenrolar, a ré começou a ficar mais agressiva, segundo a mãe dela, ela tem um grau de esquizofrenia, mas não tem comprovação por laudo. Orientaram-na a respeito da medida protetiva e Pedro, nos atendimentos, relatou que o pai pulava os muros. O flagrante foi pelo descumprimento da medida. Depois disso, não falou mais com M... R.... Foi só a criança que relatou que ele pulava o muro e que eles iam junto ao culto. Pelo que notaram, M... R... sofria ameaças por parte de F..., era notório o medo que ela tinha dele. Ela perdeu o Bolsa Família porque, na época, a maior renda social era do deficiente, que ela recebe desde os 16 anos de idade. A mãe negava ter conhecimento dos abusos, teria ocorrido quando a criança ficava sozinha com o pai. O abuso teria ocorrido antes da prisão em flagrante pelo descumprimento da medida. A testemunha Amanda de Souza Oliveira foi ouvida apenas na fase inquisitiva (fls. 35) e disse que era amiga de M... R..., passou a levá-la na igreja e reparou coisas estranhas nela. Os filhos dela pareciam perturbados. M... R... afirmou que seu marido queria matá-la. Tentou ajudar, levando-a para sua casa, juntamente com seus filhos e mesmo assim Maria reatou o relacionamento com F..... M... R... já havia contado que F... ficava nu em sua casa com as crianças, passando o dia todo nessa situação. Foi na casa de M... R..., estando na residência ela e seus dois filhos e que K... levantou da cama e dizia sentir muita dor, indo ao banheiro, que M... lhe deu remédio e disse que ele tinha refluxo. Quando K.... estava no banheiro, Pedro tentava lhe dizer algo e M... R... sempre o interrompia. Pedro Henrique conseguiu dizer que papai mexe com K... Ouviu K... no banho chorando de dor e dizendo para a mãe que estava doendo muito; que M... R... lhe perguntou o que poderia ser feito, mas ela não quis lhe contar o que ocorria na casa, apenas falando que teria que denunciar o marido e que tinha medo do marido matá-la. F...  pediu perdão para M... R.. e eles reataram o relacionamento. Falou com M... R... que F... estava abusando das crianças e ela só abaixou a cabeça e começou chorar. Na fase inquisitiva, o investigador de polícia Marion Vieira Guimarães (fls. 104) disse que foi deferida Medida Protetiva para afastar F... do lar com o intuito de cessar as agressões e abusos contra a criança M....R estaria conivente com as ações de F..., permitindo que ele dormisse na casa, descumprindo com a medida, e ela estaria acobertando os abusos que F... cometia com K.... Juntamente com o policial Thiago, viram F... saindo da residência de M..., empurrando uma bicicleta, fizeram a abordagem e, questionado, F... confessou que estava dormindo no local e foi preso. Em juízo, o investigador Marlon disse que participou das diligências que culminaram na prisão do réu, por descumprimento de protetiva. Sobre os abusos, registrada ocorrência, participou das investigações, ouviu testemunhas indicadas pela ré M... R..., Amanda, que teria presenciado o filho Pedro relatar o abuso para a mãe. Amanda foi ouvida e disse que desconfiava, pelo que conviveu com M... R..., que o abuso poderia ter ocorrido mesmo e, segundo ela, M... R... confirmou que F... abusava de K.... Foi deferida a medida protetiva, F... foi embora, mas no ano de 2021, receberam denúncia que M... R... estava voltando para o lar e, com isso, efetuaram a prisão em flagrante, as denúncias também informavam que ele estava abusando do K... nessa volta. Os dois foram presos. As especialistas do CRAS, ao serem ouvidas, relataram as versões de Pedro e K... sobre o abuso sofrido por K.... M.... R... acabou relatando que F... estava dormindo lá toda noite, mesmo com a protetiva. Segundo relatos, o primeiro fato teria ocorrido em fevereiro de 2020, mas M... R.... só relatou dois meses depois. M... R... disse que F... só estava dormindo lá, isso depois da protetiva. Viu as crianças no dia da prisão, estavam bem agitadas, pediram apoio do CRAS, pois estavam apenas os dois na casa e o CRAS se encarregou das crianças e do acolhimento. Não ingressou na casa no dia da prisão e não lembra como o réu estava trajado. Pelo que lembra, o primeiro laudo o médico legista não concluiu se houve ou não o abuso, não teve acesso ao segundo. Fizeram algumas campanas para verificar as denúncias de que F... tinha voltado à casa, acredita que 8 a 10 períodos, em horários distintos, e no dia da prisão conseguiram visualizar. Sobre o andar de K..., não reparou anormalidade. [...] A ré, por sua vez, na fase inquisitiva, a ré (fls. 06) negou as acusações. É mãe de K... e Pedro Henrique e vive com F... há 10 anos. Chegou da igreja com Amanda e viu seu filho K... sem roupa e F... correu para dentro do quarto. Estranhou a situação e perguntou o que houve, e seu filho menor, Pedro Henrique, disse que o pai havia ‘abusado do irmão por trás’, que sua amiga Amanda ouviu quando a criança noticiou o fato. Chamou o filho para tomar banho, mas ele não queria e, quando ele foi, percebeu que entre suas nádegas estava machucado; K... reclamava de dor e perguntou se era verdade o que o filho menor tinha dito e ele confirmou que o pai havia tentado violentá-lo. Não teve coragem de perguntar ao amásio se era verdade, pois ele é agressivo e por qualquer motivo ameaça matá-la, inclusive ele já tentou agredi-la quando estavam no Sergipe e a manteve em cárcere privado. Não noticiou os fatos por medo. Uns dias antes, sua casa pegou fogo e F... novamente brigou com ela e fez ameaças de morte; pediu medida protetiva. Já as fls. 105, admitiu ter aceitado que F... novamente adentrasse na residência; sabe que está errada, já que há medida protetiva em vigência; que desconhece se houve algum abuso sexual de F... contra o filho K..., que as crianças não ficam sozinhas com o pai, que elas ficam com a vizinha. Interrogada judicialmente, a ré negou a acusação, mas confirmou a versão dos filhos. Disse que mora em Valentim, foi para a igreja com sua amiga Amanda. Quando voltou, os meninos estavam pelados. Questionou, Pedro disse que papai tinha levado K... na força para o banheiro, como Pedro é hiperativo, ligeiro, conseguiu se esconder, K... estava pedindo socorro e não tinha ninguém para acudir. Conversou com K..., começou a arder por trás ao cair água morna, ele reclamou de dor na barriga, deve ter sido muita força. Isso tudo foi na outra casa. O réu mandava colocar tapete para não olharem dentro da casa. No Tremembé, falou que ele ia ser preso, ele mentiu muito, ele veio fugido porque matou gente no Sergipe, roubou casa e estuprou a irmã, soube isso quando estava presa no Tremembé. Depois da ocorrência, ele foi tirado de casa, mas voltou falando que ia para a igreja, acreditou nele de novo. Seus filhos falaram que, quando ele voltou, não teve abuso de novo. Ficaram juntos 10 anos, ele a ameaçava, sustentou ele, ele a xingava, humilhava, nunca disse nada, chamava para irem para a igreja, para viverem bem, que nada, ele já tentou matá-la um par de vezes. É muito nervosa, está tomando remédio, o posto dá e faz acompanhamento. Questionado se as crianças estão bem, disse que sim, eles só são agitados, por causa do estupro mesmo. F... mandou colocar os tapetes de medo da polícia, porque ele veio fugido. O bolsa família foi cortado, foram as mulheres do CRAS, sustentava a casa sozinha, ele trabalhava com preguiça, só quando queria. Ele estava morando com a mãe dele no bairro Pacaembu e não estava trabalhando. Tratou mal as meninas do CRAS, nada disso ai não, só por causa do bolsa família. Ficou nervosa quando foi presa, só por causa do bolsa família. Está trabalhando como cuidadora de idosa, quando ela precisa, pois mora do lado da casa dela, paga aluguel, água e luz, perdeu mistura porque a geladeira está quebrada, mora só com a cachorrinha. Não sabia que F... estava abusando de K..., quando as meninas do CRAs falaram, ai fez BO e pediu protetiva também. F... dormiu umas vezes na sua casa depois por ameaça e porque ele prometia que ia na igreja, ele só aprontava comigo, uma vez que ele voltou com cerveja e tinha cheirado cocaína, se deixar ele anda até com faca no corpo. Quando ele foi preso, ele jogou um papel. Na noite que ele foi preso, ele estava dormindo com as crianças, e ele dormia em outra cama. Ele quebrou sua confiança. Ele só ameaça as mulheres, é muito agressivo. Os filhos também lhe contaram sobre os abusos, ele confessou. Dormiam em camas separadas. Quarto normal, sala, cozinha, banheiro e tinha um corredor no meio, ele ia mexer com os meninos no banheiro, por isso Pedro se escondeu e ficou da cama do quarto assistindo. Dá para ver do quarto, o banheiro, Pedro sabe, viu tudo. [...].



    [...] existe prova suficiente a corroborar que F. dos S. praticou atos libidinosos contra K. M. G. dos S. em 12 de fevereiro de 2020 e entre os dias 25 e 26 de abril de 2021, consistentes em esfregar o pênis nas nádegas de K. M. G. dos S... Como visto, a psicóloga Cristiane Fim de Carvalho Figueira e a assistente social Karina de Oliveira Santos, profissionais que acompanhavam a situação familiar de M. R. de C. R. G. e de seus filhos, K. M. G. dos S. e Pedro Henrique (precipuamente diante de possível diagnóstico de esquizofrenia por parte de M. R. de C. R. G.), no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de Valentim Gentil/SP, afiançaram que K. M. G. dos S. narrara a elas que seu genitor “colocava o pipi no seu bumbum” e que “seu bumbum doía”. Pedro Henrique inclusive ratificara o relato do irmão mais velho. Diante disso, Cristiane e Karina orientaram M. R. de C. R. G. a registrar a ocorrência perante a autoridade policial, o que foi providenciado, tendo F. dos S. deixado o lar familiar por força de medidas protetivas que foram concedidas em favor da genitora e das crianças. No entanto, na sequência dos cuidados referentemente aos menores, Cristiane e Karina puderam notar que o genitor retornou ao lar comum e que os abusos sexuais voltaram a acontecer, fatos mais uma vez confirmados pelos irmãos K. M. G. dos S. e Pedro Henrique. Cristiane inclusive ressaltou que Pedro Henrique especificara que as práticas ilícitas por parte do pai contra K. M. G. dos S. começavam no banheiro e continuavam na cama e que Pedro Henrique se escondia embaixo da cama e assistia aos abusos (mídia digital). Amanda de Souza Oliveira confirmou na fase inquisitiva (apenas, porquanto houve desistência de sua oitiva judicial) que aos 12 de fevereiro de 2020 Pedro Henrique lhe contara que o genitor “mexeu com K...” - inclusive, presenciara K. M. G. dos S. chorar de dor durante o banho (fls. 35). Luiz Lopes de Oliveira, igualmente ouvido em solo policial, referiu que M. R. de C. R. G. lhe reportou que em fevereiro de 2020 F. dos S. abusara sexualmente de K. M. G. dos S., o qual estava muito machucado ‘por baixo’ (fls. 97). O Investigador de Polícia Marlon Vieira Guimarães, a seu turno, participou das apurações no caso vertente, tendo presenciado a testificante Amanda narrar no Distrito Policial que Pedro Henrique relatara a M. R. de C. R. G. sobre os abusos sexuais perpetrados em fevereiro de 2020 por F. dos S. contra o filho K. M. G. dos S. No ano de 2021 a Polícia Civil recebeu informes no sentido de que F. dos S. retornara ao lar e voltara a abusar sexualmente de K. M. G. dos S.. O servidor público confirmou que Cristiane e Karina relataram na Delegacia as versões apresentadas a elas pelos menores, reproduzindo as práticas criminosas por parte de F. dos S.. De outro giro, por ocasião do registro da ocorrência, aos 29 de abril de 2020, M. R. de C. R. G. aduziu que no dia 12 de fevereiro daquele ano, ao retornar de igreja com sua amiga Amanda, viu seu filho K. M. G. dos S. sem roupa e seu companheiro F. dos S. correr para o quarto, ocasião em que seu outro filho Pedro Henrique lhe contou que o “pai havia abusado do irmão por trás”. Deu banho em K. M. G. dos S. e percebeu que as nádegas da criança estavam feridas e que ela reclamava de dor. Pedro Henrique, então, expôs que o pai abusara sexualmente do irmão, fato que o próprio K. M. G. dos S. abonou (fls. 06). Em Juízo, M. R. de C. R. G. confirmou os fatos sucedidos em 12 de fevereiro de 2020 asseverando que ao retornar da igreja “os meninos estavam pelados. Questionou, Pedro disse que papai tinha levado K... na força para o banheiro, como Pedro é hiperativo, ligeiro, conseguiu se esconder, K... estava pedindo socorro e não tinha ninguém para acudir. Conversou com K..., começou a arder por trás ao cair água morna, ele reclamou de dor na barriga, deve ter sido muita força (...). Quarto normal, sala, cozinha, banheiro e tinha um corredor no meio, ele ia mexer com os meninos no banheiro, por isso Pedro se escondeu e ficou da cama do quarto assistindo. Dá para ver do quarto, o banheiro, Pedro sabe, viu tudo. No tocante aos fatos datados de abril de 2021, seus filhos falaram que (...) não teve abuso de novo (mídia digital). [..] Ademais, no que se refere à impugnação relativa ao laudo pericial de fls. 144 (assim atestando: "sem lesões recentes de interesse médico legal” - datado de 26.04.2020) e à ausência de exame pericial quanto aos fatos ocorridos em abril de 2021, registre-se que a circunstância de o documento não ter apontado a realização de práticas libidinosas (ou até mesmo a falta desse documento - repise-se: quanto aos fatos de abril de 2021) não elide a materialidade como premissa do édito condenatório, pois, além de estarem os eventos puníveis demostrados pelos sólidos elementos de convicção retrocitados, os atos cometidos por F. dos S. contra a vítima (esfregação do pênis nas nádegas do infante) sabidamente não deixam vestígios, sendo inócua, no particular, a prova técnica. Evidenciada, pois, a procedência da imputação, sem qualquer resquício de dúvida.



    Conforme já assentou esta Corte, o habeas corpus não é o instrumento adequado para reexaminar todo o conjunto de provas que serviu de suporte à condenação. A propósito: [...].



    Por fim, ao contrário do que sustentado na impetração, não houve aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, e também da causa de aumento estampada no art. 226, II, do mesmo Diploma, mas apenas desta última, como se vê no acórdão impugnado (fls. 89-121):



    Na etapa dosimétrica intermediária não foram aplicadas as agravantes descritas na prologal acusatória (crime contra descendentes, com abuso de autoridade paterna e prevalecendo-se das relações de coabitação, bem como contra criança), “pois as duas primeiras estão abrangidas pela causa especial de aumento de pena, ao passo que a condição de criança constitui elemento do tipo penal (vulnerável)” - fls. 652. Na derradeira etapa do procedimento trifásico, uma vez comprovado que o réu é pai da vítima, incide a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, elevando-se a reprimenda em 1/2 (metade).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, registrando, ademais, a inviabilidade da concessão da ordem de ofício, já que não há, in casu, nenhuma ilegalidade manifesta a ser corrigida. (doc. 5, pp. 60-72 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão requer PRELIMINARMENTE:



    Ser reconhecida a NULIDADE DO FEITO, por ausência de realização de exame de corpo de delito na época dos fatos, haja vista que, por tratar-se de delito que deixa vestígios, sobretudo diante das próprias alegações acusatórias de evidentes vestígios e lesões, o exame de corpo de delito se mostra INDISPENSÁVEL, por força do art. 158 do CPP, razão pela qual a denúncia oferecida, bem como o seu recebimento, devem ser tidos por nulos, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “b”, também do diploma processual penal, anulando-se todo o feito posteriormente;



    No MÉRITO, conferir ao apelo julgamento de TOTAL PROVIMENTO, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação penal, por inexistência de crime; ou, no mínimo, por insuficiência probatória segura e livre de qualquer dúvida razoável, para o édito condenatório, de maneira que impera-se o postulado do ESTADO DE INOCÊNCIA;



    Ainda, em caso de eventual mantença da condenação tal qual lançada, pelo AFASTAMENTO da causa de aumento do art. 226, I